Tribunal: TJDFT
Processo: 0730415-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por MARIA DA GRAÇA COSTA E COSTA (agravante) em face da decisão (ID 68319224, dos autos de origem) proferida nos autos de sobrepartilha no 0001996-53.1999.8.07.0016, em face MADALENA DE MARIA MARQUES COSTA e outros (agravados), na qual o magistrado a quo indeferiu o pedido de realização de perícia para aferir o valor dos bens colacionados, conforme parte da decisão abaixo transcrita: (...) Quanto à impugnação do valor dos bens colacionados: A decisão de ID 47373314 indicou expressamente os valores dos bens doados aos herdeiros que deverão ser trazidos à colação, e ressaltou que os valores deverão ser corrigidos monetariamente, considerando-se como termo inicial a data em que ocorreu a liberalidade. Desnecessária, no caso, a realização de perícia, tendo em vista que o artigo 2004 do Código Civil estabelece que "o valor de colação dos bens doados será aquele, certo ou estimativo, que lhes atribuir o ato de liberalidade". Além disso, ao tempo daquela decisão a herdeira não impugnou os valores fixados. Indefiro, pois, o pedido de realização de perícia para aferir o valor dos bem colacionados. Quanto à impugnação do valor do imóvel Fazenda Paranoá matrícula 14.541: A herdeira impugnou o valor do imóvel arrolado no esboço de partilha. Alegou que existe uma edificação que foi omitida pelo inventariante e pediu a realização de perícia técnica do imóvel. Ressalte-se que a imposição de perícia para avaliação dos bens acarreta despesa ao espólio e deve ser determinada apenas quando indispensável, em especial quando houver interesse de incapaz e partilha diferenciada. Considerando que a herdeira não apresentou nenhuma documentação que comprovasse que o valor indicado no esboço de partilha não corresponde à realidade, não há justificativa para realizar perícia técnica no imóvel às custas do espólio. Contudo, é facultado à herdeira realizar a avaliação particular dos bens arrolados e apresentar nos autos. (...) A agravante, em suas razões recursais (ID 18766387) sustenta que decisão agravada equivocadamente fundamentou seu entendimento no atual artigo 2.004 do Código Civil. Contudo, a abertura da sucessão (29/08/1998) se deu na vigência tanto do Código Civil de 1916, quanto do Código de Processo Civil de 1973. Alega a necessidade de se reformar a decisão agravada para se determinar que os bens trazidos à colação, para efeito de acerto das legítimas, devem ser avaliados conforme o valor que possuíam ao tempo da abertura da sucessão, com a devida correção pertinente, de acordo com a legislação aplicável à espécie. Afirma que o objetivo da avaliação é alcançar a igualdade dos quinhões na partilha, e se justifica sempre que entre os herdeiros exista incapaz, ou quando os herdeiros e/ou a Fazenda Pública divergirem quanto ao valor indicado dos bens inventariados, como ocorreu no presente caso. Por fim, pugna pela imediata concessão de efeito suspensivo, para que sejam imediatamente suspensos os efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito desse recurso. Requer, no mérito, o conhecimento e provimento do presente recurso, para reformar a decisão interlocutória recorrida e determinar a avaliação dos bens doados, considerando-se os valores que tinham ao tempo da abertura da sucessão, com a correção monetária pertinente e a determinação de avaliação do bem sobrepartilhado para refletir seu real valor, assegurando-se à agravante a partilha igualitária. Preparo (ID 18766394). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do CPC/15, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do CPC/15, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, não vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão do efeito suspensivo, o que não assiste razão à agravante. De um lado, há o indeferimento do pedido de realização de perícia para aferir o valor dos bem colacionados. De outro lado, a toda evidência, a continuidade do feito, nos termos da decisão recorrida, não tende a impor evidente prejuízo à parte agravante quanto a não concessão de efeito suspensivo à decisão combatida, em face do indeferimento da avaliação pleiteada, sendo que caso prevaleça a tese defendida no recurso, não restará patente o dano irreparável ou de difícil reparação a que alude a norma processual. Logo, até por medida de prudência, nesse momento que se encontra os autos, a questão posta merece ser melhor esmiuçada, e até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a não suspensão da decisão até o julgamento do mérito, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR para conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Intimem-se os agravados para responderem, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.